Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC (TEMA 905 DO STJ) E DA TAXA SELIC (EC 113/2021). PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Cabe à Fazenda Pública, na impugnação ao cumprimento de sentença, arguir excesso de execução, conforme artigo 534, IV, do Código de Processo Civil.
2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública em relação à ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, decorrente da determinação de restituição dos valores retidos desde 25/2/2014 das contribuições previdenciárias cobradas sobre a gratificação em políticas sociais, há incidência do INPC para fins de atualização monetária até dezembro/2021 e, a partir de janeiro/2022, aplica-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e compensação da mora (EC no 113/2021).
3. Com relação às correções e os índices aplicáveis, o título judicial que dá base ao cumprimento de sentença é expresso no sentido de incidência da Selic para correção monetária e compensação da mora, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021, devendo se reconhecer a força da coisa julgada quanto ao decidido para que a pretensão satisfativa comporte o devido alinhamento com o definido em cognição exauriente.
4. É desnecessária a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia apresentada quando o valor executado demandar apenas simples cálculos aritméticos, sem complexidade e de acordo com o caso enfrentado.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.